Tribunal: STF
Processo: HC 262108
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM PROCESSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a violação de regras de competência territorial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não haver ilegalidade no acórdão do Tribunal estadual que deixou de conhecer do Habeas Corpus, uma vez que a controvérsia efetivamente já foi analisada em processo anterior (HC 259092 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025), a inexistência de prévio debate do tema pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.